Tribunal: TJMT
Processo: 0000571-26.2018.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000571-26.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (APELANTE), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (APELANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (APELANTE), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (APELANTE), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), THIAGO DA SILVA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 220.891.048-64 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (APELADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.603.197/0001-23 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (APELANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (APELANTE), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), EDNA DA SILVA - CPF: 763.565.318-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (APELADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR (NEIVO) PROVIDO. RÉU (FERREIRA MARQUE & LOUZICH ADV) PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000571-26.2018.8.11.0044

APELANTE: FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

APELADO: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO, FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDNA DA SILVA, ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSTITUTIVA DE DIREITO DE PROPRIEDADE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA RECOLHER AS CUSTAS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE - INVIABILIDADE – SENTENÇA COM FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

Se foi negado o pedido de justiça gratuita, deve ser possibilitado à parte recorrer. Após confirmada a decisão ou se não for interposto Recurso, deverá ser intimada para recolher as custas em 15 dias (art. 101, §2º, do CPC). Caso permaneça inerte, só então é autorizada a extinção da lide.

O não pagamento das despesas processuais não enseja a aplicação do art. 330 do CPC.

Faz jus ao benefício da gratuidade aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000571-26.2018.8.11.0044

APELANTE: FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

APELADO: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO, FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDNA DA SILVA, ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória e Constitutiva de Direito de Propriedade cuja petição inicial foi indeferida e o autor condenado às custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00.

Os advogados do réu pleiteiam o arbitramento da verba honorária entre 10% e 20% sobre o montante atribuído à lide.

Em Recurso Adesivo, os autores alegam que, após acolhida a impugnação ao valor da causa, foram intimados a recolherem as custas e nesse momento pugnaram pelo benefício da justiça gratuita, quando então anexaram aos autos diversos documentos que não foram apreciados.

Aduzem que o pedido da gratuidade só foi analisado na própria sentença que extinguiu o feito, o que gerou cerceamento de defesa.

Contrarrazões nos Ids. 74550494 - Pág. 131 e 74550494 - Pág. 161.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000571-26.2018.8.11.0044

APELANTE: FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO

APELADO: NEIVO SPIGOSSO, ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO, FERREIRA, MARQUES & LOUZICH ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDNA DA SILVA, ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação Declaratória e Constitutiva de Direito de Propriedade cuja petição inicial foi indeferida e o autor condenado às custas e honorários advocatícios de R$ 5.000,00.

O objetivo da propositura da lide é o reconhecimento judicial da aquisição e a imissão na posse de imóvel rural - lote 06 da Gleba Palmital, localizado no município de Paranatinga-MT, matrícula atual n. 254 do RGI da Comarca de Paranatinga e n. 2.896 do CRI da Comarca de Chapada dos Guimarães (antiga), com 221,11 ha.

Recebida a inicial, a tutela de urgência foi negada (Id n. 74550489 - Pág. 76). Citada, a ré contestou e impugnou o valor da causa (Id n. 74550490 - Pág. 20), sendo seu argumento acolhido (Id n. 74550493 - Pág. 61) e fixada essa quantia em R$ 7.628.295,00, além de determinado o pagamento das custas em 15 dias.

A essa decisão o autor opôs Embargos de Declaração (Id n. 74550493 - Pág. 65) e na mesma peça processual postulou a justiça gratuita.

No Id n. 74550494 - Pág. 37 foi negado provimento aos Embargos, indeferido o benefício da gratuidade e também a inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC, e extinta a demanda sem julgamento de mérito.

Os réus ingressaram com Declaratórios, providos e acrescentada à sentença a condenação do autor nas custas e verba honorária de R$ 5.000,00.

Os advogados recorrem pleiteando o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o montante dado à causa, o qual entendem não ser ínfimo, em observância ao art. 85 do CPC.

O autor, em Recurso Adesivo, questiona o indeferimento da inicial e da justiça gratuita. Alega cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado.

O Recurso principal atende todos os requisitos de admissibilidade formal, o que autoriza processar e julgar antes dele o Recurso Adesivo, já que neste a matéria arguida é prejudicial à suscitada no primeiro.

Assim, passa-se à análise do Recurso do autor.

O art. 99 do CPC dispõe que a gratuidade pode ser requerida “
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso
”
. Essa disposição legal legitima o pedido feito nos Embargos de Declaração da decisão que acolheu a impugnação ao valor da causa e determinou o pagamento das custas.

O §2º desse mesmo artigo enuncia que
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

E o art. 101 do CPC preconiza que do
decisum
que indeferir esse benefício cabe Agravo de Instrumento, se tratar de interlocutória, ou Apelação, se cuidar de sentença, e a parte fica dispensada de recolher as custas. Já no §2º consta que,
“
Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade
, o relator ou o órgão colegiado
determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Desse modo, competia ao juízo de origem apreciar os fundamentos dos Aclaratórios e o pedido de justiça gratuita, possibilitando ao autor recorrer, como preceitua a legislação em referência.

Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento da inicial sem a concessão de prazo para recorrer da decisão que não concedeu a gratuidade e sem que, em razão dessa negativa, fossem disponibilizados 5 dias para o pagamento das custas.

Ademais, a não satisfação desse encargo não enseja o indeferimento da inicial com fundamento no art. 330, IV, do CPC, já que esse dispositivo não trata dessa hipótese.

Como já existia contestação nos autos, a extinção do feito só poderia ocorrer se, após indeferida a gratuidade, a parte fosse intimada pessoalmente para o pagamento e permanecesse inerte, procedimento que não foi adotado.

Contudo, embora seja nula a sentença, para que se preze pela economia processual, uma vez que foi apreciado o pedido de justiça gratuita, formulado novamente neste Recurso que é passível de exame em qualquer momento (art. 99 do CPC), será agora analisado.

Apesar de o objeto da lide ser área de terras considerável, os documentos anexados mostram que o autor, produtor rural, não está na posse desse imóvel, portanto não desenvolve ali nenhuma atividade. Além do mais, está demonstrada a sua hipossuficiência, pois juntou fatura de energia e
Declaração de Imposto de Renda (
74550493 - Pág. 86 e seguintes)
que não revelam, respectivamente, consumo, gastos ou ganhos expressivos.

Posto isso, tendo apresentado provas suficientes para embasar a pretensão, e visto que não há nos autos elemento algum que rechace a necessidade evidenciada, a concessão da gratuidade é ato que se impõe.

Assim, diante desta decisão que reconhece como nula a sentença e defere a justiça gratuita, o Recurso dos réus, em que pugnam apenas pelo arbitramento dos honorários advocatícios em consonância com o art. 85 do CPC, embora conhecido, fica prejudicado.

Pelo exposto,
conheço de ambos os Recursos.

Dou provimento
ao do autor para desconstituir a sentença e conceder o benefício da justiça gratuita, e
julgo prejudicada
a Apelação do réu.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021